Tribunal: TJBA
Processo: 8003766-93.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003766-93.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOVALDO NUNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESFALQUES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reparatória de danos materiais e morais fundada na alegação de saques indevidos e má gestão da conta individual vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil. O apelante sustenta que o juízo de origem não analisou adequadamente as microfilmagens da conta e interpretou equivocadamente o objeto da demanda como mera discussão acerca de índices de correção monetária, quando, na realidade, se trataria de desfalques e saques indevidos. Requer a reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal diante da alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se há comprovação de saques indevidos ou desfalques na conta vinculada ao PASEP aptos a ensejar a responsabilização do Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado, e o apelante é beneficiário da justiça gratuita, por isso está dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, ao sustentar a inadequada análise das microfilmagens e a equivocada interpretação do objeto da ação pelo juízo de origem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relativas a falhas na gestão de contas do PASEP, bem como estabelece o prazo prescricional decenal para pretensões de ressarcimento por desfalques.

O reconhecimento da legitimidade passiva e da possibilidade de responsabilização da instituição financeira não dispensa o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

As microfilmagens e documentos juntados aos autos não demonstram de forma técnica e convincente a ocorrência de saques indevidos ou desfalques na conta do apelante.

Os extratos da conta PASEP evidenciam rubricas como “valorização de cotas”, “rendimentos”, “distribuição de reservas” e “atualização monetária”, indicando a aplicação dos critérios de remuneração previstos na legislação do programa.

O apelante não apresenta planilha detalhada ou demonstração contábil apta a evidenciar divergência de valores ou evolução irregular do saldo da conta.

Ao ser instado na fase de saneamento a indicar provas, o apelante declara não possuir outras provas a produzir, assumindo o risco de julgamento com base no conjunto probatório existente.

Ausente comprovação de falha na prestação do serviço ou de desfalques na conta vinculada ao PASEP, mantém-se a sentença de improcedência, em consonância com a jurisprudência de tribunais pátrios em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205. CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150, Primeira Seção; TJ-BA, Apelação nº 8000560-53.2020.8.05.0173, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8007591-15.2020.8.05.0080, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.07.2024; TJ-RN, Apelação Cível nº 0801672-82.2020.8.20.5108, Rel. Des. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8003766-93.2019.8.05.0146
, em que figura, como apelante,
JOVALDO NUNES DE ARAUJO,
e como

apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.